Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-84.2024.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP. O recorrente sustenta a ausência de provas suficientes para a pronúncia, requerendo a despronúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da pronúncia frente a existência de indícios suficientes que fundamentem a pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia não representa valoração definitiva sobre o mérito da acusação, limitando-se a admitir a acusação inicial para que o julgamento ocorra perante o Tribunal do Júri, nos termos previstos na Constituição Federal, sendo aplicável, nessa fase, o princípio in dubio pro societate .
4. Deve a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
5. Para a absolvição sumária, disposta no art. 415 do CPP, deverão ser comprovadas peremptoriamente a inexistência do fato, que o denunciado não é autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou causa de isenção de pena ou exclusão do crime, não sendo este o caso dos autos.
6. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular.
7. Na hipótese, restou evidenciada a presença de provas materiais e indícios de autoria, reforçados pelos depoimentos testemunhais colhidos em Delegacia e em Juízo, além do laudo de exame de corpo de delito.
8. A decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente nos dados colhidos na investigação. Contudo, não há óbice para a utilização de tais elementos quando confirmados pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
9. A colheita de depoimento indireto é meio de prova admitido pelo sistema processual penal pátrio e, por essa razão, aceito como elemento válido para formação da convicção do julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Pronúncia mantida com as qualificadoras, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento.